Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-17.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705972-17.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: LEANDRO CARDOSO DE SOUSA D E S P A C H O O apelante pede a reforma da sentença, contudo as impugnações feitas no recurso se encontram dissociadas da fundamentação utilizada pelo juiz singular. Diante das considerações acima, faculto ao apelante justificar o cabimento e o interesse na interposição do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2021 11:41:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator